Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710842-30.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA APARECIDA DE AGUIAR APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em contrarrazões, o apelado pleiteia a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 81 do CPC. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à apelante oportunidade para se pronunciar sobre o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora